Tribunal: STF
Processo: ARE 1493671
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por J M de Carvalho Representação e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. FAZENDA PÚBLICA CONDENADA AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ENTENDIMENTO DO STF.1. A controvérsia posta nos autos deste agravo de instrumento diz respeito à decisão que deferiu a execução provisória da sentença que condenou a União Federal ao pagamento de quantia certa, mas foi objeto de apelação, sem atribuição de efeito suspensivo, ainda pendente de julgamento.2. De acordo com a jurisprudência do STF, inclusive firmada em repercussão geral, tendo em vista a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença que condena a Fazenda Pública ao pagamento de quantia certa, tanto no caso de pagamento via regime de precatórios quanto no caso de requerimentos de pequeno valor (RPV), é inviável a sua execução provisória.3. Ainda que o Juízo de origem tenha consignado expressamente que ‘a expedição de RPV deverá aguardar o trânsito em julgado da apelação interposta pela União no evento 175’, é ineficaz o início da execução, que apenas serviria para adiantar o julgamento de eventual impugnação na forma do art. 535 do CPC/15.4. Agravo de instrumento a que se dá provimento. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.1- Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o órgão fracionário do Tribunal pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, em que restaram explicitados os motivos concretos da incidência das normas aplicáveis ao processo em análise. 2- Ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O manejo de embargos de declaração revela-se impróprio para o fim de rediscutir a causa e os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.3- A teor do art. 1.025 do CPC, para prequestionamento ficto, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.4- Embargos de declaração improvidos.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LX, e 100, caput, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º)” e não estão sujeitas à execução provisória, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Canoas/RS. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Aparente violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública. 4. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo interno.” (SL 1609 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.08.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1412096 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.02.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente